Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-25.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011940-25.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI - CPF: 676.079.772-87 (EMBARGANTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINO ALVES MARTINS NETO - CPF: 990.553.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BARBOSA DOS REIS - CPF: 534.829.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DOS SANTOS - CPF: 887.946.442-68 (VÍTIMA), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ASSISTENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011940-25.2022.8.11.0055

EMBARGANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Alessandre Sabatine Scarmagnani contra o acórdão pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e manteve sua condenação pela prática do crime do artigo 129, § 2º, inciso IV, §§ 9º 10, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

O embargante pretende seja sanada omissão no acórdão prolatado no ponto em que se afirmou na decisão colegiada que não existiram provas de que a agressão tenha sido iniciada pela vítima e de que não fora analisado o fato de a vítima ter causado lesões mais gravosas no réu, redundando, inclusive, na submissão de internação na UTI, pelas facadas que recebera.

Alega que o réu apenas agiu em legítima defesa para se socorrer das agressões perpetradas pela vítima, o que restou comprovado nos autos. E, assim, necessária a decretação de absolvição.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que a Câmara julgadora deixou de analisar alguns fatos relatados nos autos, como as provas comprobatórias de que a vítima deu início à agressão, lesionando gravemente o réu, que teve que ser internado na UTI.

E, ainda, as alegações de que o réu tenha agido em legítima defesa para se socorrer das agressões perpetradas pela vítima.

Com efeito, as matérias ora arguidas foram enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se entendeu pela confirmação da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 129, § 2º, inciso IV, §§ 9º 10, do Código Penal.

Ademais, a decisão embargada é clara ao afirmar que as provas dos autos comprovam a prática delitiva, não tendo o réu se desincumbido em comprovar ter agido em legítima defesa, nem mesmo que as agressões foram iniciadas pela vítima.

Portanto, destaco os pontos questionados pelo embargante que foram analisados pela Câmara Julgadora, nos seguintes termos:

“Com efeito, da leitura acurada dos depoimentos de Alessandre e Josiane não há como estabelecer com certeza quem iniciou as agressões.

A vítima disse que houve uma prévia discussão antes das sucessivas agressões entre eles, assegurando que, por uma crise de ciúmes, ao questionar Alessandre sobre uma mensagem que ele teria recebido de uma mulher, o apelante “irado” começou a agredi-la.

De outro lado, Alessandre assegurou que não houve qualquer discussão prévia a ensejar as agressões, relatando que estava dormindo, quando
“se deparou com Josiane em cima de si tentando desferir golpes de faca”
e que, nesse momento, saiu correndo, mas
“ela desferiu outro golpe de faca em sua barriga”
.

Não obstante as contradições entre os depoimentos, a tese da defesa de que o réu agiu em legítima defesa não deve ser acolhida, haja vista que as ações perpetradas por ele não visaram apenas repelir agressão proferida por Josiane.

Isso porque, a dinâmica dos acontecimentos, inclusive, narradas por ele, é pouco crível e isolada do depoimento prestado pela vítima.

Não há como sustentar a ideia de que Alessandre, após ter sido golpeado na barriga, repentinamente, (que inclusive foi submetido a uma cirurgia de emergência, ficando internado durante 11 dias), teria forças físicas para descer as escadas, correr insistentemente atrás de Josiane, entrar em luta corporal com a vítima, pegar uma ‘barra de pau’, continuar a correr, derrubá-la e agredi-la na testa, cabeça, nariz, boca, golpeando, ainda, suas costas e pernas.

Ademais, o depoimento da testemunha Wagner, que viu Alessandre e Josiane, no térreo, um correndo atrás do outro e entrando em luta corporal, descaracteriza a arguição da defesa de que Alessandre teria sido esfaqueado na barriga, sorrateiramente, quando dormia no quarto, que ficava no andar de cima da residência. Infere-se, assim, da dinâmica dos fatos, como bem pontuou a juíza de primeiro grau, embora a lesão sofrida pelo réu fosse mais severa do que as sofridas pela vítima, não se pode legitimar a tese de que Alessandre agiu amparado pela excludente da legítima defesa, pois é nítida a percepção de que ele não repeliu
injusta
agressão,
usando moderadamente dos meios necessários
(art. 25, CP).

É de considerar, ainda, que, mesmo que a vítima e o réu estivem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste, em tese, tão somente para evitar uma agressão da vítima, foi demasiadamente desmedida”.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que aclarar no ato judicial questionado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023